Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-49.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010431-49.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Providencie o exequente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA a memória de cálculo atualizada dos valores que pretende executar (CPC, art. 534). Brasília, 6 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador